Tribunal: TJDFT
Processo: 0750112-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750112-62.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BEIRAMAR ADMINISTRACAO DE IMOVEIS S/A RECORRIDOS: NELSON CAVALCANTI MARTINS DE SOUSA, ELIZONEIDE GOMES DE SOUSA MARTINS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUBSTITUIÇÃO DO RÉU. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 338 DO CPC. EQUIDADE. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1- É devida a majoração de honorários advocatícios fixados em valor irrisório e que não remunera dignamente o trabalho do advogado. No caso, honorários majorados de R$ 500,00 para R$ 4.000,00. 2- Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. A recorrente aponta violação aos artigos 85, § 8o e 338, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que os honorário advocatícios foram fixados em montante irrisório em relação ao valor fixado da causa. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Gustavo Penna Marinho de Abreu Lima, OAB/DF 38.868. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 85, § 8o e 338, parágrafo único, ambos do CPC, pois a turma julgadora, ao fixar os honorários advocatícios, fez sob o fundamento de que “Entre a citação da ré, em 20/01/2020 (ID 53961329 dos autos originários), e a decisão que a excluiu do feito, em 11/09/2020 (ID 21586012), decorreram pouco mais de 8 (meses). O advogado não despendeu maiores esforços, uma vez que a ré permaneceu no processo até a fase de saneamento, quando foi reconhecida sua ilegitimidade passiva”. Dessa forma, “Considerando tais parâmetros tenho que é razoável e proporcional o aumento dos honorários advocatícios para R$ 4.000,00” (ID 29627745-Pág. 6). Assim, rever tais assertivas, encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, em atenção ao ID 30248886-pág. 6, determino que as publicações referentes à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Gustavo Penna Marinho de Abreu Lima, OAB/DF 38.868. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003